Tribunal: TJDFT
Processo: 0732878-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sendo o réu reincidente e tendo ele praticado novamente crime contra o patrimônio, mostra-se inaplicável o princípio da insignificância, em razão do não preenchimento do requisito do "reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento", nos termos definidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ademais, o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2. Também em razão da reincidência, autoriza-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto quando a pena corporal foi fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, na forma do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.